Tribunal: TJSP
Processo: 0024923-32.2019.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
r Estadual n. 689, de 13 de outubro de 1992, modificada pelo artigo 5o da Lei Complementar Estadual n. 1020, de 23 de outubro de 2007. Artigo 4o da Lei Complementar Estadual n. 994, de 18 de maio de 2006, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar n. 998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8o da Lei Complementar Estadual no 1.020, de 23 de outubro de 2007. Adicional de Local de Exercício – A.L.E. Validade do discrímen eleito pelo legislador para instituição da vantagem aos policiais militares em serviço nas diversas OPM do Estado de São Paulo. Ausência de ofensa ao interesse público e às exigências do serviço, bem como aos princípios constitucionais orientadores da atividade estatal. Incidente rejeitado.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0024923-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Ementa:
Voto n. 5690/20
Incidente de arguição de inconstitucionalidade cível. Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de outubro de 1992, modificada pelo artigo 5o da Lei Complementar Estadual n. 1020, de 23 de outubro de 2007. Artigo 4o da Lei Complementar Estadual n. 994, de 18 de maio de 2006, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar n. 998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8o da Lei

Ementa:
Voto n. 5690/20
Incidente de arguição de inconstitucionalidade cível. Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de outubro de 1992, modificada pelo artigo 5o da Lei Complementar Estadual n. 1020, de 23 de outubro de 2007. Artigo 4o da Lei Complementar Estadual n. 994, de 18 de maio de 2006, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar n. 998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8o da Lei Complementar Estadual no 1.020, de 23 de outubro de 2007. Adicional de Local de Exercício – A.L.E. Validade do discrímen eleito pelo legislador para instituição da vantagem aos policiais militares em serviço nas diversas OPM do Estado de São Paulo. Ausência de ofensa ao interesse público e às exigências do serviço, bem como aos princípios constitucionais orientadores da atividade estatal. Incidente rejeitado.